Tribunal: TJMT
Processo: 1032487-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032487-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA SILVA DE JESUS - CPF: 502.624.911-68 (APELADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), GABRIELA DA SILVA NUNES - CPF: 848.027.400-00 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), ROSANGELA SILVA DE JESUS - CPF: 502.624.911-68 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), GABRIELA DA SILVA NUNES - CPF: 848.027.400-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo Banco
contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora, mantendo a limitação de 35% dos descontos em folha de pagamento e incluindo a Cédula de Crédito Bancário no 121.617.435 na repactuação judicial, com fundamento na Lei no 14.181/2021, em demanda de superendividamento. O banco sustenta omissão e contradição no julgado quanto à aplicabilidade da margem consignável e do Decreto no 11.150/2022, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a limitação de 35% sobre a renda líquida da consumidora superendividada; (
ii
) estabelecer se seria cabível o prequestionamento das teses jurídicas apontadas pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à
revaloração
da prova, mas apenas à correção de eventuais vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos jurídicos aplicáveis à repactuação judicial de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, e justificou a limitação de descontos a 35% da renda líquida da autora como medida de proteção ao mínimo existencial.

A distinção entre empréstimos consignados e com débito em conta corrente, tratada no Tema 1085 do STJ, foi corretamente afastada por não se aplicar ao regime jurídico do superendividamento, voltado à proteção do consumidor
hipervulnerável
e à preservação da dignidade da pessoa humana.

O valor de R$ 600,00 como critério de mínimo existencial, previsto no Decreto no 11.150/2022, foi considerado no julgamento, o qual destacou sua relativização e questionamento na ADPF 1097, sem configurar omissão.

O prequestionamento está atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, pois o acórdão enfrentou as teses jurídicas pertinentes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão ou contradição, mas mera divergência interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A limitação de 35% da renda líquida para descontos decorrentes de repactuação de dívidas encontra respaldo na Lei no 14.181/2021, independentemente da natureza do contrato.

O Tema 1085 do STJ não se aplica aos casos de superendividamento disciplinados pela Lei no 14.181/2021.

O valor de mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022 pode ser relativizado conforme o caso concreto e sua análise não vincula o juízo.

O enfrentamento das teses jurídicas relevantes ao desfecho da controvérsia supre os requisitos do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013,
DJe
27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

R
ECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1032487-60.2024.8.11.0041

BANCO DAYCOVAL S/A X ROSANGELA SILVA DE JESUS

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
289158866), o qual negou provimento aos recursos dos bancos requeridos e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, no sentido de manter a limitação de 35% dos descontos em folha de pagamento da autora e incluir na repactuação a Cédula de Crédito Bancário no 121.617.435, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado padece de contradição e omissão, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões (
id
293227863)
, a
rgui que não foi considerada a normativa específica que disciplina a concessão de crédito mediante desconto em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública municipal
.

Argumenta que existe manifesta divergência jurisprudencial acerca da aplicação da limitação da margem consignável aos contratos de empréstimos pessoais com débito em conta corrente
.

Pondera que o
entendimento do STJ é no sentido
de que a limitação legal é restrita aos contratos de empréstimos consignados com desconto em folha, não se estendendo aos empréstimos pessoais com débito em conta corrente
.

Alega que não foi demonstrado o estabelecimento do procedimento destinado a preservar o mínimo existencial, previsto no Decreto no 11.150/2022
.

Requer o prequestionamento das matérias
discutidas.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, arguindo a necessidade de aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1085, que distingue os empréstimos consignados em folha daqueles com débito em conta corrente. Requer, ainda, o prequestionamento de matérias relativas à aplicação da legislação específica sobre margem consignável e à preservação do mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022.

Pois bem,
não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, fundamentado na ocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a alegada contradição ou omissão não se verifica. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, dedicando especial atenção à aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 e ao reconhecimento da situação de superendividamento da autora.

Da leitura do acórdão, depreende-se que a limitação dos descontos ao percentual de 35% da renda líquida da embargada foi imposta não com fundamento na Lei no 10.820/2003, mas sim com amparo na Lei no 14.181/2021, que institui o processo de repactuação de dívidas do consumidor superendividado. Tal diploma normativo autoriza a imposição de limites aos descontos em folha e débitos em conta corrente quando comprometido o mínimo existencial do consumidor, independentemente da modalidade do contrato.

A distinção entre empréstimos consignados e empréstimos com débito em conta corrente, tratada no Tema 1085 do STJ, não tem aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que o referido entendimento jurisprudencial disciplina situações ordinárias de cumprimento contratual, e não o cenário específico de superendividamento regulado pela Lei no 14.181/2021.

O voto condutor do acórdão embargado também abordou expressamente a questão do mínimo existencial, destacando inclusive que o valor de R$ 600,00 estipulado pelo Decreto no 11.150/2022 não pode ser aplicado de forma absoluta e encontra-se sob questionamento no STF (ADPF 1097).

Consignou-se, ainda, que a preservação do mínimo existencial deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas, o que foi devidamente realizado no caso.

Ademais, o acórdão destacou que "a repactuação judicial prevista na Lei no 14.181/2021 abrange as dívidas civis de consumo, inclusive operações de crédito consignado, desde que não haja vedação legal ou regulamentar expressa" e que "a limitação de descontos a 35% da renda líquida do consumidor superendividado visa resguardar o mínimo existencial e deve ser aplicada de forma casuística, em atenção à dignidade da pessoa humana".

Portanto, a
irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

É
inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios
a rediscussão da matéria
, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Quanto ao prequestionamento pretendido, tem-se que o acórdão embargado já enfrentou as questões suscitadas pelo embargante, estabelecendo as premissas jurídicas aplicáveis ao caso. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Assim, no que se refere ao
prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
nego provimento

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025